Tribunal: TJMT
Processo: 0008437-62.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008437-62.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA - CPF: 043.422.881-84 (APELANTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL
–
IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE POLICIAIS QUE INFIRMAM A NEGATIVA DE AUTORIA –
2.
REQUESTADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE À PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE –
INVIABILIDADE
– DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ADOLESCENTE QUE NÃO CONFIRMOU À AUTORIDADE POLICIAL QUE ATUAVA A MANDO DO RÉU – INVEROSSIMILHANÇA – USUÁRIO DE DROGAS QUE TESTEMUNHOU O DESENROLAR DAS DILIGÊNCIAS E A HIGIDEZ DOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES –– MAJORANTE COMPROVADA –
3.

ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPERTINÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS RÍGIDOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA SANÇÃO BASILAR
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal
, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativas de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas.

2. Os harmônicos depoimentos de policiais militares, unidos ao relato de usuário de drogas que testemunhou o desencadeamento das diligências e aponta a higidez das declarações dos agentes estatais são suficientes para afastar a negativa do réu e do menor de idade quanto à comercialização de entorpecentes pelo adolescente, a mando do acusado. Esse espectro cognitivo é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006.

3. Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais preestabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, sem necessidade de apego a um critério matemático específico, desde que observada a proporcionalidade.

4. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n.º 0008437-62.2016.8.11.0042 – Código 432539, na qual foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente, previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à sanção de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais ao pagamento de
780 (setecentos e oitenta) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no piso legal.

Nas razões recursais constantes no ID 88329472, a Defesa Técnica aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
ou
a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

N’outro sentido, s
e mantida a condenação, requer a
degola da causa de aumento de pena
, uma vez que o adolescente foi apreendido em local diverso de onde estava o réu e em contexto fático distinto.

Colima, ainda, a
redução da sanção basilar
, ao fundamento de que o
quantum
de aumento operado na primeira etapa da dosimetria da pena é desproporcional.

Por fim, protesta pela realização de
sustentação oral
na ocasião do julgamento do recurso.

Nas contrarrazões, vistas no ID 92809952, o Ministério Público rebate as asserções postas pela defesa e pugna pelo não provimento do apelo.

No parecer de ID 101203987, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA
foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas majorados pela participação de adolescente, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006.

Consoante narrado na exordial acusatória, no dia 1º de março de 2006, por volta de 23h40min, em sua residência, o ora apelante
LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA
foi flagrado
tendo em depósito
, para outros fins que não o consumo próprio,
18 (dezoito) porções
de
COCAÍNA
, com massa de
5,44g
(cinco gramas e quarenta e quatro centigramas), bem como
uma porção de ácido bórico
, com massa de
4,73g
(quatro gramas e setenta e três centigramas), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, imputa-se que,
em sua prática, o recorrente envolveu o adolescente

Richard Luan da Silva Luz
e
com ele se associou para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes
, visto que, com o menor foram apreendidas outras
10 (dez) porções
de
COCAÍNA
, com massa de
3,10g
(três gramas e dez centigramas).

Segundo detalhado, policiais militares, em rondas pelo bairro Jardim Leblon, avistaram dois indivíduos próximos ao campo de futebol, em atividade suspeita, pois o adolescente
Richard
entregou duas porções de cocaína ao usuário
Suelber Ribeiro de Oliveira
, que estava em uma moto Honda Fan, de cor vermelha e placas OBB-6715.

Realizada a abordagem, os agentes de segurança pública lograram encontrar duas porções de cocaína no bolso do usuário e, com o adolescente, localizaram mais dez porções daquele mesmo entorpecente. Ainda, ao checarem a moto, descobriram que o veículo havia sido utilizado em diversas ocorrências, entre elas um roubo.

De acordo com a inicial acusatória, ao ser entrevistado,
Richard
contou aos policiais que morava com o apelante, quem havia comprado drogas no bairro Pedregal, dividido as porções e lhe repassado parte para comercializar. Além disso, o adolescente informou aos agentes estatais que o restante do narcótico poderia ser encontrado na primeira gaveta do guarda-roupas do acusado.

Diante das informações, a equipe se deslocou até o endereço do réu, no bairro Altos do Parque, onde se depararam com
LUCIANO
, que os autorizou a adentrarem na residência e realizarem as buscas e, efetuada a diligência, foram encontradas mais vinte porções de cocaína, bem como ácido bórico na gaveta do guarda-roupas, consoante a informação prestada pelo adolescente.

Regularmente processada a ação penal, o acusado restou absolvido em relação ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes, porém foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente, na forma do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e, contra essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.
Pedido de absolvição secundado pelo pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
:

A Defesa Técnica aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

A
materialidade

do ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo
boletim de ocorrência
(ID 78421082 – Págs. 06/09), pelo auto de exibição e apreensão (ID 78421082 – Pág. 10), pelo laudo de constatação (ID 78421083 – Págs. 01/02), pelo laudo pericial (ID 78421084 – Págs. 08/11), bem como pela prova oral arrecada no decorrer da persecução penal.

De partida, destaque-se que o laudo pericial aponta que as substâncias apreendidas por ocasião da sua prisão em flagrante apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
, narcótico esse de uso proscrito no Brasil.

Auscultados perante o juízo, os policiais militares
Carlos Henrique dos Santos
e
Thiago Rafael Marques da Costa
explicaram que a equipe estava em rondas nas proximidades do campo do Bairro Jardim Leblon, quando avistaram o adolescente
Richard
e
Suelber
em atitude suspeita, sendo aquele um local conhecido pela venda ilegal de substâncias psicoativas.

Segundo descreveram, diante da situação posta, procederam à abordagem do usuário, que estava em uma moto, sendo encontrada droga com ele, bem como à abordagem do adolescente, que lhes relatou que estava a vender entorpecentes a mando do réu, indicando-lhes onde se situava a residência do acusado. Ao chegarem na casa do apelante, ele estava no imóvel e lá encontraram mais narcóticos.

Conforme a testemunha
Carlos Henrique
indigitou, a maior parte do estupefaciente foi localizada na residência.

Perante a autoridade policial, tanto
Carlos Henrique dos Santos
(ID 78421080 – Págs. 03/04) quanto
Thiago Rafael Marques da Costa
(ID 78421080 – Págs. 05/06) relataram idêntica situação, detalhando que, ao visualizarem a situação suspeita e procederem à intervenção, localizaram duas porções de pasta-base de cocaína com
Suelber
e outras dez com o adolescente.

Na oportunidade, alinhavaram que, ao ser entrevistado em separado,
Richard
explicou que o entorpecente foi comprado por
LUCIANO
, no Bairro Pedregal, no período da manhã, e, após embaladas as porções, o acusado lhe repassou uma quantidade para vender, tendo guardado o restante na primeira gaveta do guarda-roupas, na casa onde residiam, situada no Bairro Altos do Parque.

Ao chegarem na casa do recorrente, este lhes franqueou a entrada no imóvel e, seguindo as informações declinadas pelo menor, localizaram mais vinte porções de pasta-base de cocaína.

Na fase judicial, a testemunha
Suelber Ribeiro de Oliveira
revigorou as declarações prestadas em sede administrativa (ID 78421083 – Págs. 06/07) e disse não conhecer o acusado
LUCIANO
. Explicou que, ao tempo do fato, era usuário de drogas e estava na região do Bairro Jardim Leblon à procura de entorpecente e, no momento da chegada dos policiais, estava se comunicando com Richard. Explicitou que foram abordados porque a região se trata de uma área conhecida pelo comércio ilegal de tóxicos.

Suelber
assinalou que já havia pegado uma porção de pasta-base de cocaína e, como contraprestação, iria transportar o adolescente até o centro da cidade, já que estava de moto. Conforme explanou, no momento da diligência policial, ele e
Richard
foram separados e, do local do fato, antes de irem para a Delegacia de Polícia, foram até uma casa apontada por
Richard
, onde estava
LUCIANO
, sendo que, no local, segundo lhe foi relatado pelos policiais, foi encontrado entorpecente. Ressaltou que não teve contato com o réu e não houve negociação com ele.

O adolescente
Richard Luan Silva da Luz
, ouvido apenas na etapa administrativa (ID 78421080 – Págs. 08/09), afirmou que estava a vender drogas com auxílio de
Suelber
, quem lhe transportou até o Bairro Pedregal, onde comprou entorpecentes com o fornecedor e, após, o levaria do Bairro Jardim Leblon até a região da “Cracolândia”, para verem o movimento. Disse que, no momento da abordagem policial,
Suelber
já estava com duas porções de pasta-base e o restante estava consigo. Ainda, negou ter indicado aos policiais onde residia, sendo que a informação acerca da traficância perpetrada por
LUCIANO
foi dada por
Suelber
, pois o usuário e o réu teriam desentendimento anterior.

Interrogado perante o juízo,
LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA
negou que estivesse a praticar o narcotráfico. Em síntese, assinalou que, no momento da chegada dos policiais em sua residência, estava sob efeito de entorpecente e havia droga e ácido bórico guardado em sua casa, contudo em pequena quantidade, para consumo pessoal. A despeito disso, houve drogas plantadas pelos agentes estatais na residência, em razão de o acusado já possuir diversas passagens policiais.

No que guarda relação com o adolescente
Richard
,
LUCIANO
aduziu que ele era primo de sua mulher e havia sido expulso de casa, sendo que o menor foi dormir em sua residência em um dia e apareceu com a Polícia no local no dia subsequente. Ainda, o réu negou que tenha repassado entorpecentes para
Richard
vender. Por fim, declarou ser dependente químico desde os 11 (onze) anos de idade.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que o exame do material cognitivo arrecadado demonstra, às escâncaras, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa. A despeito de articulado em seu interrogatório judicial, nota-se que as asserções do acusado não são capazes de desconstituir a intelecção de que estava a atuar em prol da comercialização ilícita de narcóticos.

Aliás, em cenários semelhantes, em que pouca droga é encontrada no momento da apreensão, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída.

Além disso, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas desde tenra idade, condição essa alegada em juízo, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que o entorpecente foi encontrado a partir de diligência fortuita, pois, em atividade de patrulhamento ostensivo de rotina, os policiais militares identificaram cena típica de comércio ilegal de drogas em local de notório conhecimento acerca da realização da compra e venda de psicoativos ilícitos.

Realizada a necessária intervenção, constataram que um adolescente estava a repassar narcóticos a um usuário e, ao entrevistares o menor, este lhes informou que estaria a realizar a prática espúria a mando do acusado, indicando-lhes o endereço do réu, bem como a localização do restante da droga dentro da casa. Seguindo tais orientações e com a anuência do apelante, os policiais lograram encontrar o restante do entorpecente, que era compatível com o tipo de droga encontrada tanto com o menor quanto com o usuário (pasta-base de cocaína), além de haverem apreendido ácido bórico no recinto.

Registre-se, por oportuno, que o ácido bórico se trata de substância comumente utilizada no cenário do tráfico de drogas para diluir a substância ilícita antes da sua disseminação.

Os depoimentos dos policiais militares
Carlos Henrique dos Santos
e
Thiago Rafael Marques da Costa
se apresentam coesos entre si e em ambas as fases procedimentais, para além de serem corroborados pelas declarações da testemunha
Suelber Ribeiro de Oliveira
nas duas fases procedimentais, quem, aliás, é identificado como o usuário que estava a comprar drogas do adolescente no momento inicial da abordagem. Tratam-se, pois, de elemento de cognição resolutivos para dar concretude à tese de que
LUCIANO KEVIN
se dedicava à mercancia ilegal de drogas.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante, reproduzidas de forma satisfatórias durante a instrução judicial a partir da reconstituição do fato objeto do juízo, autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando a sucessão fática desencadeada na cena do flagrante, as diligências realizadas a partir das informações iniciais, repassadas pelo adolescente, fator determinante para que os policiais lograssem descortinar situação a denotar o comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcótico e elemento indiciário do tráfico de drogas, tudo aliado ao testemunho de usuário que relatou de idêntico modo os fatos ocorridos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Ademais, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Em caráter subsidiário, pretende a Defesa a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, dispostos no
artigo 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006,
a estabelecer que, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”,
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

Com efeito, faz-se oportuno sobrelevar que foram apreendidas 32 (trinta e duas) porções de pasta-base de cocaína vinculadas ao apelante, compartimentadas e embaladas para consumo
, para além da
apreensão de petrecho
característico do tráfico de entorpecentes (ácido bórico).

Além disso, conforme até aqui encadeado, o réu foi apontado pelo adolescente
Richard
como o dono da droga que estava a comercializar, sendo as informações prestadas por ele confirmadas com a localização de mais entorpecentes na casa do acusado, no local por ele indicado aos policiais. O encadeamento argumentativo até aqui declinado obsta, de todo em todo, a percepção segundo a qual a droga seria destinada à satisfação do consumo pessoal do recorrente.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, é suficiente para concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade do pleito defensivo, a dizer com absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da conduta.

Mantém-se, portanto, a responsabilidade penal do réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006

conforme estampada na sentença
.

II.

Do pretendido afastamento da causa de aumento de pena
:

Em caráter subsidiário, a Defesa técnica objetiva
a
degola da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
, uma vez que o adolescente foi apreendido em local diverso de onde estava o réu e em contexto fático distinto.

Sem razão, contudo.

Conforme articulado no item antecedente, a participação do adolescente
Richard Luan Silva da Luz
na traficância perpetrada pelo acusado
LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA
está comprovada diante dos relatos uníssonos e harmônicos dos policiais militares
Carlos Henrique dos Santos
e
Thiago Rafael Marques da Costa
entre si e em ambas as fases procedimentais.

Como vastamente demonstrado, a abordagem inicial foi realizada no campo de futebol do Bairro Jardim Leblon, onde
Richard
foi surpreendido vendendo pasta-base de cocaína para um usuário e, ao ser entrevistado pelos agentes estatais, apontou que estava comercializando drogas a mando do acusado, indigitando, ainda, o local, dentro da casa do réu, onde estaria o restante dos narcóticos.

A partir das informações por
Richard
, os agentes de segurança pública, com autorização do réu, realizaram buscas no imóvel e encontraram, no local apontado pelo adolescente, mais porções de entorpecentes, da mesma espécie comercializada pelo menor de idade, qual seja, pasta-base de cocaína.

Embora o réu tenha negado que comercialize drogas em ambas as fases processuais e
Richard
, perante a autoridade policial, tenha igualmente refutado que estava a comercializar drogas a mando de
LUCIANO
, a testemunha
Suelber Ribeiro de Oliveira
, nas duas etapas procedimentais, disse que foi surpreendido pelos policiais militares no instante em que adquiria drogas vendidas pelo adolescente e, após a abordagem policial inicial, após as diretrizes repassadas aos agentes estatais pelo menor, dirigiram-se até uma casa onde os agentes de segurança pública encontraram mais entorpecentes.

De acordo com o mesmo raciocínio encadeado no item antecedente, esse conjunto de provas é suficiente para aferir a configuração da causa de aumento de pena atinente à participação do adolescente da comercialização ilegal de drogas levada a efeito pelo acusado, pois os depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados por outros elementos de convicção, são válidos e merecem proeminência sobre a frágil e inverossímil negativa de autoria ajustada pelo réu.

Por conseguinte,
caracterizada está a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
.

III.

Da pleiteada adequação da pena
:

A Defesa Técnica almej
a a
redução da sanção basilar
,
ao fundamento de que o
quantum
de aumento operado na primeira etapa da dosimetria da pena é desproporcional e, em razão do ajuste necessário na pena-base, requesta a readequação de todo o procedimento de dosimetria da sanção penal.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 78438004 – Págs. 05/06) que o juízo singular exasperou a sanção basilar dos apelantes em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, estabelecendo-a em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa dos
antecedentes criminais
.

Nesse sentido, conforme registrado pelo magistrado de primeiro grau, o acusado registra duas condenações penais anteriores transitadas em julgado, originárias das ações penais de códigos 388555 e 412119, tendo utilizado uma delas para avaliar os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena e outra para caracterizar a reincidência na segunda etapa do processo de individualização da sanção penal.

A existência de duas condenações penais pretéritas contra o mesmo réu, por fatos diversos, com trânsito em julgado, permite que uma delas seja utilizada a título de reincidência e que a outra seja instrumentalizada para incrementar a pena-base, por meio da
avaliação negativa dos antecedentes criminais
, assim como se deu na hipótese, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada neste tocante.

Nessa direção é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC 579.082/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 16.06.2020. DJe 29.06.2020).

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
existência de vetor judicial desfavorável ao réu.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, a exasperação operada em primeira instância encontra-se proporcional e razoável, haja vista o desvalor atribuído à circunstância judicial preponderante atinente à quantidade de droga, a implicar no incremento de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa para cada recorrente.

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante
e, por conseguinte, inexiste necessidade de readequar o procedimento dosimétrico.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu pelo réu
LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n.º 0008437-62.2016.8.11.0042 – Código 432539, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022